Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-30.2021.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003383-30.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS LAUREANO - CPF: 491.542.304-20 (RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), SCARLET STUNDER - CPF: 102.725.889-11 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRENTE), FABIANO HALUCH MAOSKI - CPF: 996.654.849-15 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (RECORRIDO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR RESTRITO ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU.
ADI no 5.492 E ADI no 5.737 JULGADAS PELO STF.
ENTE FEDERADO DEMANDADO FORA DE SEUS LIMITES
TERRITORIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM RES
OLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DO DETRAN
/PR
PREJUDICADO.

1. Nos
termos
do
julgamento
da ADI no 5.492 e ADI no 5.737, o
Supremo
Tribunal Federal
conferiu

interpretação

conforme
à
Co
nstituição
Federal
ao
art. 52,
parágrafo

único
, do CPC,
restringindo a competência do foro de domicílio do autor

apenas

às

comarcas

inseridas

nos

limites

territoriais
do
respectivo

Ente

Federado
que figure
como

réu
.
Sendo

proposta

ação

em
face do Estado do
Paraná e de
sua

autarquia
, o
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso é
incompetente
para
processar
a
julgar
a
lide
,
porquanto
fora dos
limites

territoriais
do
referido

Ente

Federado
.

2.
Preliminar
de
incompetência

absoluta

acolhida
.
Processo extinto
.

3.

Recurso

do
ESTADO DO PARANÁ
conhecido
e
provido
.
Recurso
do DETRAN
/PR

prejudicado
.

4.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003383-30.2021.8.11.0008

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrentes
:
ESTADO DO
PARANÁ e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (DETRAN/PR)

Recorrido
:
NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES
ajuizou

reclamação

em

face
doESTADO DO PARANA / DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (
DETRAN/PR)/ JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS LAUREANO.

O
juízo
singular
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a) "
DECLARAR que a
parte

reclamante

não
é o
proprietário
do
veículo

Marca
/
Modelo
GM/CORSA SEDAN MAXX,
Placa
: APF5838,
Renavam
: 0093565388-0,
Ano
/
Modelo
: 2007/2008,
desobrigando
-a dos
encargos

tributários
e
multas
a
partir
da data da
tradição
, 2009
"; e b) "
DETERMINAR
ao
DETRAN para que
promova
a
respectiva

transferência
da
propriedade
do
veículo

objeto
dos autos
ao

reclamado
JOSE RAIMUNDO DOS SA
NTOS LAUREANO, com
efeitos
a
partir
da data da
tradição
, 2009
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamadas
ESTADO DO PARANÁ e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (DETRAN/PR).

OESTADO DO PARANÁ
arguiu

incompetência
do
Juízo
. No
mér
ito
,
em

resumo
, ambos
os

recursos

inominados

sustentaram
que
não

houve

comunicação
de
venda

por

nenhum dos particulares que participaram da compra e venda do veículo

em

questão
,
sendo
a
parte

reclamante

solidariamente

responsável

pelos

débitos

tributários

decorrentes
do
automóvel
.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar

ou
,
então
,
seja

julgada

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Competência

em

razão
da
pessoa
.

Inicialmente
,
importa

dizer
que
o

foro
de
competência

ratione
personae
é
aquele

estabelecido

em

consideração
à
própria

pessoa
que
integra
a
relação
processual.

Tratando
-se de
ação

em
que um Estado-
membro

ou
o Distrito Federal
figure
no polo
passivo
,
deve
-se
observar
que
foi

conferida

interpretação

conforme
à
Constituição
Federal
ao
art. 52,
parágrafo

único
, do CPC,
pelo

Supremo
Tribunal Federal,
por

ocasião
do
ju
lgamento
da ADI no 5.492 e
da
ADI no 5.737,
para restringir

a competência do foro de domicílio do autor

às

comarcas

inseridas

nos

limites

territoriais
do
respectivo

Ente

Federado
que figure
como

réu
.

A Suprema Corte
assim

delimitou

por

considerar

que "
estender
a
possibilidade
de mover
ações
contra a
União
de
qualquer

parte
do
país
,
prevista

na

Constituição
,
aos

estados
e
ao
DF
desconsidera
a
prerrogativa

constitucional
de auto-
organização
dos
entes

subnacionais
e a
circunstância
de que
sua

atuação

se
desenvolve

dentro
dos
seus

limites

territoriais
".

Quanto

ao

ponto

em
debate, a
propósito
, o
julgado

ficou

assim

ementado
:

Direito
processual civil.

Ações

diretas
de
inconstitucionalidade
.

Análise
da
adequação

constitucional
de
dispositivos
do
código
de

processo
civil à
luz
do
federalismo
e dos
princípios

fundamentais
do
processo
. 1.
Julgamento

conjunto
de
duas

ações

diretas
de
inconstitucionalidade
contra
diversos

dispositivos
do
Código
de
Processo
Civil (CPC)
(ADI
no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A
edição
do
Código
de
Processo
Civil de 2015
consagrou
a
compreensão
de que
o

processo

deve

ser

mediador

adequado
entre o
direito

posto
e
sua

realização

prática
, e
não
um
fim

em

si

mesmo
. A
necessidade
de se
conferir

efetividade

aos

direitos
é o principal
vetor

ax
iológico
do novo
sistema
processual, para
cuja

realização

convergem

os

princípios
da
duração

razoável
do
processo
, da
primazia
do
julgamento
de
mérito
, da
necessidade
de se
conferir

coesão
e
estabilidade

aos

precedentes

jurisdicionais
,
dentre
outros. (...)
5. A
regra
de
competência

prevista

nos

arts
. 46, § 5o, e 52, caput e
parágrafo

único
, do CPC, no
ponto

em
que
permite
que
estados
e o Distrito Federal
sejam

demandados
fora de
seus

respectivos

limites

territoriais
,
desconsidera

sua

prerrogativa

constituci
onal
de auto-
organização
.
Não
se
pode

alijar
o
Poder

Judiciário

Estadual
de
atuar

nas

questões
de
direito

afetas

aos

entes

públicos

subnacionais
.

Além
disso,
os

tribunais

também

possuem

funções

administrativas
–
como

aquelas

ligadas

ao

pagamento
de
precató
rios

judiciais
– que
não

podem
,
sem
base
constitucional

expressa
,
ser

exercidas

por

autoridades
de outros
entes

federados
. Tal
possibilidade

produziria
grave
interferência

na

gestão
e no
orçamento

públicos
,
além
de
risco

ao

direito
dos
credores
à
não

prete
rição
(
entendimento

prevalente
do
Ministro
Roberto Barroso,
vencido
o relator). (...) 11.
Pedido

julgado

parcialmente

procedente
para: (
i
)
atribuir

interpretação

conforme
à
Constituição

ao
art. 46, § 5o, do CPC, para
restringir

sua

aplicação

aos

limites
do

território
de
cada

ente

subnacional

ou

ao
local de
ocorrência
do
fato

gerador
;
(
ii
)
conferir

interpretação

conforme

também

ao
art. 52,
parágrafo

único
, do CPC, para
restringir a competência do foro de domicílio do autor

às

comarcas

inseridas

nos

limites

t
erritoriais
do
estado-membro

ou
do Distrito Federal que figure
como

réu
; (
iii
)
declarar
a
inconstitucionalidade
da
expressão
“de banco
oficial
”
constante
do art. 535, § 3o,
inciso
II, do CPC/2015 e
conferir

interpretação

conforme
à
Constituição

ao

disposit
ivo
para que se
entenda
que a “
agência
”
nele

referida

pode

ser
de
instituição

financeira

pública

ou

privada
; e (
iv
)
declarar
a
inconstitucionalidade
da
expressão
“
na

falta

desses

estabelecimentos
” do art. 840,
inciso
I, da CPC/2015 e
conferir

interpretação

conforme

ao

preceito
para que se
entenda
que
poderá
a
administração
do tribunal
efetuar

os

depósitos

judiciais
(a) no Banco do
Brasil
,
na

Caixa

Econômica
Federal
ou

em
banco do
qual
o
estado

ou
o Distrito Federal
possua

mais
da
metade
do capital social
in
tegralizado
,
ou
, (b)
não

aceitando
o
critério

preferencial

proposto

pelo

legislador
e
observada
a
realidade
do
caso

concreto
,
os

regramentos

legais
e
os

princípios

constitucionais

aplicáveis
,
realizar

procedimento

licitatório

visando
à
escolha
da
proposta

mais

adequada
para a
administração
dos
recursos
dos
particulares
. (STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento
: 06/03/2023, Tribunal
Pleno
, Data de
Publicação
: PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)

Destaco
que
a

referid
a decisão

transitou

em

julgado

em
03/08/2023.

Dessa
forma,
o
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

lide
.

Nesse

mesmo

sentido

já

decidiu
o
e.
TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PREL
IMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DECLARADA PELO STF – ADI
N.°
5.492 E N°5.737 – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MA
TO GROSSO RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O
Supremo
Tribunal Federal, no
julgamento
das
ADIs

n.°
5.492 e
n.°
5.737,
reconheceu
que “É
inconstitucional a regra de competência que permita que os

entes

subnacio
nais

sejam

demandados

perante

qualquer

comarca
do
país
,
devendo
a
fixação
do
foro

restringir
-se
aos

seus

respectivos

limites

territoriais
” (STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento
: 25/04/2023, Tribunal
Pleno
, Data de
Publicação
: PROCE
SSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023). 2. Na
hipótese
, a
ação

foi

ajuizada

em
face da Junta
Comercial
do Estado de São Paulo,
autarquia
especial, de
modo
que
o

seu

processamento
e
julgamento

perante
o
Poder

Judiciário
do Estado de
Mat
o
Grosso viola
a

autonomia

federativa
e o
sistema

constitucional
de
precatórios
. 3.
Decisão

reformada
.
Recurso

provido
.
(N.U 1026474-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda

Câmara
de
Direito

Púb
lico
e
Coletivo
,
Julgado

em
23/04/2024,
publicado
no DJE 30/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA EM DESFAVOR DA JUNTA COMER
CIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NOVO ENTENDIMENTO DO STF (ADI N° 5.492/DF e 5.737/DF) – INTERPRETAÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RESTRINGE-SE A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICILIO DO AUTOR
AS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. 1.
Inconstitucionalidade
da
regra
do art. 52,
Parágrafo

único
, do
Código
de
Processo
Civil
reconhecida

pelo

Supremo
Tribunal Fede
ral
na
ADI 5492 e
na
ADI 5737: “É
inconstitucional a regra de competência que permita que os

entes

subnacionais

sejam

demandados

perante

qualquer

comarca
do
país
,
devendo
a
fixação
do
foro

restringir
-se
aos

seus

respectivos

limites

territoriais
” –
Necessár
io

respeito
à
autonomia
do
ente

federativo
(art. 18, caput, da
Constituição
Federal) e à
sistemática
de
precatórios

requisitórios

delineada

pelo

constituinte
(art. 100 da CF) –
Estabelecimento
de
regra
de
competência
“
ratione
personae”. 2.
Ação

ajuizada

em
face do Estado de São Paulo–
Incompetência
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso –
Incompetência

absoluta
que
pode

ser

reconhecida

em

qualquer

grau
de
jurisdição
(art. 64, § 1o, do CPC).
Acolhimento
da
arguição
de
incompetência
,
anulação de sentenç a e determinação de redistribuição

ao

Foro
Judicial do Estado de São Paulo.(N.U 0002107-63.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
28/02/2024,
publicado
no DJE 05
/03/2024)

Idêntico

tem

sido

o posicionamento d
as

Turmas

Recursais
:
N.U
1004224-03.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/202
4

N.U 1001754-45.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)
.

Nesses casos,
impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art.
51 da Lei n. 9.099/95, porquanto

“
O instituto da
translatio

iudicii
(transferência de juízo), previsto no art. 64, § 4o, do CPC/2015, é incompatível com o sistema dos juizados especiais, pois a incompetência absoluta, neste caso, é motivo de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. Portanto, por expressa previsão normativa contida na Lei no 9.099/95, a aplicação completa e irrestrita do art. 64, § 4o, do CPC, mostra-se inviável, porquanto o efeito da incompetência absoluta na legislação específica é a extinção do processo sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos à justiça comum. Assim sendo, subsistindo regramento específico, o magistrado está condicionado a aplicá-lo, sendo impossível optar por outra forma de integração”
(N.U 1038316-56.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COBRANÇA DE REGISTRO PARA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR SUBORDINADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Na espécie, verifica-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto atendidos os pressupostos processuais do recurso adequado. Na espécie, verifica-se que a utilização de terminologia distinta a cabível no microssistema dos Juizados Especais, não se trata de erro grosseiro apenas um equívoco de nomenclatura, razão pela qual recebo o recurso de apelação como recuso inominado. 2. Não há se falar em irregularidade na representação processual da parte Recorrente, porquanto foi sanado o vício existente, com a juntada da alteração contratual da empresa e os atos constitutivos (ID 42495, 42496 e 42545).

3. No caso, a pretensão autoral destina-se a entrega do diploma de conclusão de curso de ensino superior, devidamente registrado, hipótese está que evidencia o interesse de ente público federal (UNIÃO).

4. Assim sendo, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, de ofício, é
medida
que se impõe face o interesse de ente público federal.

5. Processo extinto sem resolução do mérito.

6. Recurso prejudicado.
(N.U 8010192-98.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016,
publicado
no DJE 25/10/2016)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando a demanda envolver interesse de ente público federal, ela deve tramitar perante a justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal de 1988. 2- O FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento Estudantil) é o ente gestor dos recursos relacionados ao FIES, Lei 1.0260/2011. 3- Os juizados especiais estaduais são incompetentes para o julgamento de demandas envolvendo interesses de entes públicos federais, art. 51, inciso IV e art. 8o da Lei 9.099/1995. 4- Não há que se falar em extinção por estes motivos, quando não existe nos fatos dos autos, qualquer vínculo com agente público federal. (N.U 1001511-34.2021.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

Portanto,

deve

ser

acolhida
a
preliminar

suscitada
no
recurso

interposto

pelo
Estado
recorrente
,
para o
fim
de
reconhecer

a

incompetência

absol
uta
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso e
julgar extinto o processo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

interposto

pelo
ESTADO DO PARANÁ e
dou-lhe

provimento
para

reconhecer
a
incompetência

absoluta
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso para
processar
e
julgar
a
ação
,
nos

termos
da
ADI no 5.492 e ADI no 5.737
, e
julgar extinto o processo
,

sem resolução do mérito, na forma do art.
51 da Lei n. 9.099/95.

Consequentemente
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pel
o

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (DETRAN/PR).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95,
diante
do
provimento
do
recurso
do Estado
do Paraná e

estando
o
recurso
do DETRAN
/PR

p
rejudicado

sem

sua
culpa,
deixo

de
condenar

os

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024